Tribunal: TJSP
Processo: 1502069-38.2024.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. FABRISIO DA SILVA MEDEIROS foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo majorado, com uso de arma branca e concurso de pessoas.
2. A defesa apelou, buscando redução da pena-base, afastamento da condenação por porte de drogas, compensação entre atenuante de confissão e

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. FABRISIO DA SILVA MEDEIROS foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo majorado, com uso de arma branca e concurso de pessoas.
2. A defesa apelou, buscando redução da pena-base, afastamento da condenação por porte de drogas, compensação entre atenuante de confissão e agravante de reincidência, e isenção de custas processuais.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se a pena-base deve ser reduzida devido à consideração inadequada dos antecedentes criminais e se a compensação entre atenuante e agravante é aplicável.
III. Razões de Decidir
4. A pena-base foi reduzida, aplicando-se o acréscimo de 1/6 acima do mínimo legal, considerando apenas 01 condenação anterior como maus antecedentes.
5. A atenuante da confissão espontânea foi integralmente compensada com a agravante da reincidência, mantendo a pena na segunda fase. A pena final foi ajustada para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Considerada apenas 01 condenação configuradora de maus antecedentes a pena-base deve ser reduzida. 2. A compensação entre a atenuante da confissão e agravante da reincidência deve ser integral neste caso.
Legislação Citada:
CP, art. 157, § 2o, II e VII; Lei de Drogas, art. 28.